Tribunal: STF
Processo: Rcl 68910
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Desembargador Álvaro Kalix Ferro, do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos da Cautelar Inominada n. 0806930-75.2024.8.22.0000. 



    A defesa narra que o “reclamante é titular da única Serventia Extrajudicial da Comarca de Envira/AM, onde no dia 05/06/2024, foi cumprido o mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes/RO, nos autos do Processo nº 7003885-68.2024.22.0002”. Ressalta que “o reclamante verificou que todas as suas contas bancárias, tanto as de uso pessoal quanto do cartório, haviam sido bloqueadas por decisão proferida nos autos da Cautelar Inominada Criminal Nº 0806930- 75.2024.8.22.0000, tendo como origem o Gabinete do Des. Álvaro Kalix Ferro do TJRO”. 



    Alega, em síntese, que “protocolou o pedido de habilitação nos autos supra a fim de entender os fundamentos da decisão que determinara o bloqueio”, mas não teve êxito. 



    Requer, em sede liminar, o imediato acesso aos autos pretendidos. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não se observa que o juízo reclamado tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14.



    Com efeito, consta no ato reclamado que “ainda não constam diligências documentadas nos autos que possam incidir na concessão do imediato acesso à defesa”.



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente